Tribunal: STF
Processo: RHC 199130
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tentativa de homicídios qualificados. Pronúncia. Inadequação da via eleita. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 643.480, no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, IV e V, c/c o art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes, mantida a custódia cautelar. Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal estadual, estando pendente de julgamento.
    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Min. Reynaldo Sores da Fonseca, ao analisar o HC 643.480, denegou a ordem.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “a Decisão do Exmo. Ministro Relator que denegou a ordem de Habeas Corpus, não reconhecendo o direito constitucional de o Recorrente responder em liberdade até pelo menos a prolação de Sentença (quando diante de suposta condenação, ainda que remota, poderia decretá-la novamente), consiste na manutenção de ato ilegal que viola seu direito de liberdade de locomoção”. Sustenta que “o Recorrente encontra-se preso desde o dia 08 de janeiro de 2019, ou seja, há mais de dois anos e que, conforme movimentação processual ora anexada, até a presente data, já passados mais de mês no Gabinete do E. Desembargador relator, nenhuma movimentação se verifica. Ressalte-se que não há complexidade na causa e muito menos elevado número de réus, ou seja, apenas um. Da mesma forma somente a título de informação, foi o Recorrente Pronunciado baseado somente na palavra da vítima que como em outras fases já demonstrado e em especial no RESE é inimigo figadal do mesmo”. 
    5. A defesa requer “a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Recorrente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos da Ação Penal”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  E mais: a jurisprudência desta Corte é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa. Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento”. (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.
    11. No caso, a decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Sabe-se que, de acordo com a Súmula n. 21 deste Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. 
    No entanto, esta Corte Superior admite certa relativização do rigor da sua Súmula n. 21 quando demonstrado excesso de prazo posterior à pronúncia sem que se possa divisar motivo justificado para a demora do julgamento. Precedentes (RHC n. 49.992/ES, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe de 26/5/2015). 
    No caso, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, houveram diversas redistribuições dos autos na Corte estadual, estando conclusos com o Relator para estudo em data recente, em 14/1/2021, conforme informação publicada no site do Tribunal estadual. 
    É evidente que não se pode descuidar da análise das particularidades do caso, haja vista que o reconhecimento do excesso de prazo, como vem sendo decidido, não deve ser estabelecido de maneira aritmética. 
    Na espécie, o recurso ainda não foi julgado por razões que se justificam. Portanto, a melhor solução consiste em recomendar ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão celeridade no julgamento do recurso. 
    […].”
    12. Ademais, a autoridade impetrada recomendou ao Tribunal estadual celeridade no julgamento do recurso em sentido estrito.
    13. Por fim, dou especial relevância ao fato de que, no caso, trata-se de paciente pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, IV e V ,c/c o art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator